Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. POSSILIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de o cálculo do valor exequendo se limitar à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária.
2. O caso em tela versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%.
3. No Recurso Extraordinário n. 354117, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade da Medida Provisória n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Uma vez que a sentença coletiva resolveu o caso com esteio na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária.
4. Os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei 8.688/93, consoante seu art. 2o, § 1o, e consoante MP 560/94, devem ser decotados do valor exequendo, é o caso dos autos.
5. O entendimento externado na decisão agravada não ofende à coisa julgada material, porquanto está havendo apenas uma interpretação do decidido na sentença coletiva.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Decisão agravada mantida.